Tribunal: TJMT
Processo: 0002298-37.2004.8.11.0003
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002298-37.2004.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[L C BARCELOS - ME - CNPJ: 36.913.960/0001-90 (APELANTE), GUIMARAES AGRICOLA LTDA - CNPJ: 01.042.977/0001-34 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), ANDREIA LEHNEN - CPF: 806.082.130-04 (ADVOGADO), CARLOS REZENDE JUNIOR - CPF: 053.966.508-85 (ADVOGADO), DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE - CPF: 262.196.808-20 (ADVOGADO), ELOANE VALENTIM ENVANGELISTA - CPF: 025.208.661-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL – ICMS -EXTINÇÃO DO FEITO – PEDIDO DE COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA – PROCESSO ADMINISTRATIVO DE COMPENSAÇÃO EM CURSO – AUSÊNCIA DE PROVA DE QUITAÇÃO – SENTENÇA CASSADA - RECURSO PROVIDO. Sem a homologação do processo administrativo de compensação tributário, parcelamento e a comprovação da quitação do débito, não é possível extinguir a execução fiscal por transação das partes.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO,
contra a sentença proferida pelo juízo da 2a Vara de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que julgou extinta a Ação de Execução Fiscal identificada pela numeração única: 0002298-37.2004.8.11.0003, referente a ausência de recolhimento integral do ICMS, com fulcro no art. 924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil, sob a fundamentação de pagamento do crédito tributário.

O Apelante alega a impossibilidade de extinção do feito, posto que o débito executado é objeto de processo administrativo de compensação ainda em andamento, razão do pedido de suspensão do feito.

Aduz que só após a tramitação com a homologação do processo administrativo pela autoridade competente e da quitação integral da dívida é possível extinguir a demanda.

Sustenta que caso fosse possível a extinção da demanda pela simples solicitação de compensação, a extinção se daria sem sequer proceder-se a análise se a compensação é cabível.

Diante de tais argumentos requer a reforma da sentença, para determinar o prosseguimento do feito executivo no Juízo a quo, em razão do débito executado ainda não ter sido quitado.

A parte Apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do presente Recurso de Apelação, para que a sentença proferida pelo Juízo de Origem, seja mantida incólume.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial, nos termos do art. 178, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório acima, o inconformismo da Apelante cinge-se a extinção da execução fiscal, consubstanciada em processo administrativo de compensação não finalizado, portanto, pendente de quitação o débito proveniente de ICMS.

O instituto da compensação tributária, advém de o fato de duas pessoas serem, ao mesmo tempo, credor e devedor uma da outra e as duas obrigações extinguirem-se até onde se compensarem.

No direito tributário a compensação é forma de extinção do crédito tributário, mas para tanto, exige-se lei específica, como preleciona o art. 170, do CTN:

Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública. (Vide Decreto no 7.212, de 2010)

Parágrafo único. Sendo vincendo o crédito do sujeito passivo, a lei determinará, para os efeitos deste artigo, a apuração do seu montante, não podendo, porém, cominar redução maior que a correspondente ao juro de 1% (um por cento) ao mês pelo tempo a decorrer entre a data da compensação e a do vencimento.

No Estado de Mato Grosso a compensação foi regulamentada através da Lei 7.948/2003, fixando critérios para compensação em seus arts. 1o e 2o e demais artigos:

Art. 1o Fica o Poder Executivo autorizado a proceder à compensação de créditos líquidos e certos contra a Fazenda Pública Estadual, suas autarquias, fundações, empresas públicas ou sociedades de economia mista, decorrentes de ações judiciais contra tais entes e órgãos, com créditos de pessoas jurídicas da administração pública estadual direta ou indireta, inclusive as que estão em liquidação ordinária, assim como com outros créditos fiscais, de natureza tributária ou não tributária, inscritos ou não em dívida ativa, cujo fato gerador, para os créditos tributários, tenham ocorrido até 31 de dezembro de 2001. (...).

Art. 2o Na compensação tratada por esta lei, o requerimento do pedido de compensação será instruído com o pagamento, em dinheiro, dos honorários advocatícios, destinado ao Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos do Estado - FUNJUS, no percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do débito a compensar, e do percentual de 25% (vinte e cinco por cento) relativo à cota-parte do Município, após a aplicação da atualização da dívida e dos benefícios concedidos por esta lei.

No caso dos autos, verifica-se inequivocamente haver pedido de Compensação, o qual foi informado pela própria Apelante como pode ser observado no ID: 2092581.

Entretanto, depreende-se tanto da mencionada petição (a qual requereu a suspensão do feito, para conclusão do processo administrativo), que não só o processo administrativo não está finalizado, como o débito não está quitado.

Denota-se que, apenas com o processo administrativo de compensação concluído, será possível averiguar se foi ou não deferido e caso concedida a compensação tributária se haverá débito remanescente e, consequentemente, havendo débito remanescente se de fato haverá a quitação integral do débito.

Sobre o tema, colaciona-se aresto do colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO. EXPEDIÇÃO DO FORMAL DE PARTILHA. TRIBUTO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE COMPENSAÇÃO COM PRECATÓRIO. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUITAÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA DE FATOE DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. 1. A Corte de origem consignou que: "a compensação só resultará na extinção da execução fiscal, se homologada pela autoridade administrativa. Não há prova de que tenha sido homologada a compensação . Logo, enquanto não for pago o débito tributário, não pode ser expedido formal de partilha". (...) 4. Agravo regimental não provido. (STJ – AgRg no AREsp 160.151/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 07/08/2012, publicado em 14/08/2012).

Cumpre destacar que, ainda que o processo de compensação estivesse finalizado, havendo valor remanescente, seria necessário aguardar o adimplemento total do débito, para só então extinguir a execução.

Neste sentido, vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PARCELAMENTO. SUSPENSÃO. ARQUIVAMENTO. BAIXA NA DISTRIBUIÇÃO. ART. 437 DA CNJ/CGJ-RS. Diante de pedido de suspensão decorrente de parcelamento administrativo (art. 151, VI, do CTN e art. 792 do CPC), descabe determinar o arquivamento do feito com baixa na distribuição. Até porque, na forma do art. 794, I, do CPC, a extinção da execução exige satisfação do débito, enquanto que, não cumprido o parcelamento, autoriza-se o prosseguimento da execução . AGRAVO PROVIDO. APLICAÇÃO DO ART. 557, § 1o-A, DO CPC. (Agravo de Instrumento No 70058343633, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Torres Hermann, Julgado em 31/01/2014)”.

“RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. ICMS. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS. PARCELAMENTO DO DÉBITO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS PROCESSUAIS. LEI ESTADUAL 11.800/97. SÚMULA 280/STF. EXTINÇÃO DO PROCESSO EXECUTIVO. IMPOSSIBILIDADE. PARCELAMENTO. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o parcelamento de débito tributário não implica a extinção da execução fiscal, porquanto não tem o condão de extinguir a obrigação, o que só se verifica após a quitação do débito. Desse modo, o parcelamento apenas enseja a suspensão da execução fiscal. 3. Recurso especial parcialmente provido”. (STJ – Resp 504631/PR, Rela. Desa. Denise Arruda, julgado em 07/02/2006, publicado em 06/03/2006).

Assim, diante da ausência de prova da quitação do débito executado, não há que se falar em extinção do feito executivo por transação das partes. Desta forma, imperiosa a reforma da sentença.

Posto isso,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo a Quo, para regular processamento do feito, com verificação da homologação da compensação tributária e se houve a quitação integral do crédito tributário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2021